Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIO DE DESEMPATE PREVISTO EM NORMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em obrigar o 1o réu/recorrido a promover a nomeação da recorrente em cargo de conselheira tutelar da região administrativa do Itapoã.
3. O processo seletivo foi regulamentado pelo edital n.o 1, de 30.05.2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 06.06.2019. O item n.o 5 do edital previu o quantitativo de 5 (vagas) para membros titulares e de até 10 (dez) vagas para membros suplentes em cada um dos 40 (quarenta) Conselhos Tutelares do Distrito Federal, nos termos da Lei n.o 5.294, de 13.02.2014.
4. Conforme o resultado provisório divulgado no edital n.o 25, de 16.12.2019, publicado do Diário Oficial do Distrito Federal em 17.12.2019, a recorrente obteve a quinta colocação, porquanto obteve 125 (cento e vinte e cinco) votos. A candidata em posição subsequente na lista provisória de aprovados obteve o mesmo quantitativo de votos.
5. A resolução normativa n.o 87, de 01.04.2019, que regulamenta o processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares do Distrito Federal, estabelece que, havendo empate na votação, deverá ser observado como critério de desempate o candidato de maior idade, nos termos do artigo 98, § 1o.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a eliminação da recorrente, a qual possui menor idade em relação à candidata selecionada, obedeceu a critérios objetivos e previstos em norma infralegal, editada em data anterior à realização do processo seletivo, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
7. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.